Tribunal: TJSP
Processo: 1501207-36.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Tráfico – Suficiência de provas – Condenação.
Tráfico – Maus antecedentes – Majoração da pena-base.
Tráfico – Fixação de regime semiaberto – Possibilidade – Hediondez como argumento único para a fixação do regime mais gravoso – Descabimento.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
APELAÇÃO No 1501207-36.2019.8.26.0408
Registro: 2020.0000096427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1501207-36.2019.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que
é apelante DOUGLAS MARQUES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao recurso para alterar o regime inicial de cumprimento da pena
privativa de liberdade para o semiaberto, mantida no mais a r. sentença.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501207-36.2019.8.26.0408 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501207-36.2019.8.26.0408
Apelante: Douglas Marques dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ourinhos
Voto no 40.109
Tráfico Suficiência de provas Condenação.
Tráfico Maus antecedentes Majoração da pena-base.
Tráfico Fixação de regime semiaberto Possibilidade
Hediondez como argumento único para a fixação do regime
mais gravoso Descabimento.
Recurso parcialmente provido.
Douglas Marques dos Santos foi condenado pela MMa
Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Ourinhos a 05 (cinco)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa,
no valor mínimo unitário, como incurso no art. 33 da Lei 11.343/06.
Inconformado, postula a desclassificação da conduta
para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06.
Oferecidas contrarrazões às fls. 189/192, a D.
Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Consta da denúncia que policiais militares receberam
denúncias anônimas indicando que o apelante praticaria a mercancia ilícita
na região dos fatos. Ao encontrá-lo pela via pública, o abordaram e
revistaram. Em sua posse, localizaram duas porções de cocaína e uma de
maconha. Indagado, confessou o comércio espúrio e admitiu que guardaria
mais tóxicos na casa da namorada. Em diligência no local, os milicianos
apreenderam mais 05 (cinco) porções de cocaína, escondidas sob guarda-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501207-36.2019.8.26.0408 -Voto no
3
roupas. As drogas apreendidas totalizaram 1,97g de cocaína e 1,04g de
maconha.
Interrogado, o acusado admitiu a imputação. A droga
apreendida era para seu uso, mas também vendia porções do tóxico por R$
20,00 (vinte reais) cada, para sustentar o próprio vício (fl. 163 e mídia digital
anexa aos autos).
Em juízo, os policiais militares Valdinei Abílio da Silva e
Flávio Roberto Quintana de Faria afirmaram que, “havia dias”, vinham
recebendo “inúmeras” denúncias anônimas dando conta de que o réu
traficava. Já conheciam o acusado, pois efetuaram a prisão dele em outra
oportunidade, também por tráfico. Por tal motivo, ao encontrá-lo na rua,
decidiram abordá-lo. Ao avistar os milicianos, Douglas desviou o rosto,
levantando suspeitas. Em revista pessoal, apreenderam duas pedras de
cocaína e uma porção de maconha. Em diligência pela residência da
namorada do apelante, encontraram mais 05 (cinco) porções de cocaína
embaladas para venda (fl. 163 e mídias digitais anexadas aos autos).
Os entorpecentes apreendidos (fls. 13/15) foram
periciados (fls. 154/156).
Nesse contexto, confesso e firmemente incriminado
pelas testemunhas policiais, a condenação por tráfico era mesmo de rigor,
não havendo que se cogitar de desclassificação para a figura do art. 28 do
Lei n° 11.343/06, tampouco de carência probatória.
Na primeira etapa da dosimetria, adequado o aumento
de um sexto sobre as básicas pela má antecedência, comprovada pela
certidão às fls. 152/153, que se refere a delito idêntico anterior ao noticiado
nestes autos, com condenação definitiva posterior.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501207-36.2019.8.26.0408 -Voto no
4
Na segunda fase do cálculo, correta a compensação do
acréscimo correspondente com a atenuante da confissão espontânea.
Os maus antecedentes obstam a concessão do
redutor, nos termos do art. 33, §4°, da Lei de Tóxicos.
O regime prisional, contudo, comporta abrandamento.
Invocada pela Juíza, a hediondez do tráfico não impede
equipamento prisional menos severo. De forma incidental, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 2o, § 1o,
da Lei 8.072/90. Na ocasião, afirmou a possibilidade de o condenado por
tráfico iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso que o
fechado, conforme as disposições do art. 33 do Código Penal (HC
111.840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.06.2012).
Diante disso, adota-se o regime inicial semiaberto para
resgate da reprimenda corporal, suficiente para reprovação e prevenção da
conduta. Ainda que reconhecida a má antecedência, trata-se de réu
confesso, flagrado na posse de ínfima quantidade de tóxicos.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para alterar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade
para o semiaberto, mantida no mais a r. sentença.
VICO MAÑAS
Relator